Tribunal: STF
Processo: Rcl 89716
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0021156-25.2021.5.04.0211, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
O Estado do Rio Grande do Sul sustenta que a autoridade reclamada manteve sua condenação subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, pautando-se em 

“mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada” (e-doc. 1, p. 3).

Defende, a partir da orientação jurisprudencial fixada nos paradigmas, que “a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto” (e-doc. 1, p. 5).
Sustenta, sob essa perspectiva, que não houve a comprovação pelo obreiro no tocante a efetiva existência de comportamento negligente da reclamante, em evidente afronta à decisão do Supremo. 
Em arremate, assevera que

“o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Sessão Plenária do dia 12 de fevereiro de 2025, no julgamento do RE 1.298.647/SP, paradigma do Tema 1.118 de Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que compete à reclamante o ônus de comprovar o comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público. Na tese fixada, reafirmou-se, ainda, que não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da empresa prestadora de serviços, nos casos em que a decisão se ampara na mera inversão do ônus da prova” (e-doc. 1, p. 7).

Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo, e, no mérito, pede a cassação da decisão reclamada.
É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Rio Grande do Sul vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue: 

“Não há controvérsia de que os reclamados celebraram contrato administrativo entre si (instrumento no ID. e96df41 e seguintes, firmado nos moldes da Lei nº 8.666/1983), bem como de que o trabalho do autor reverteu em benefício do ente público, o que foi admitido nas razões de recurso, e está demonstrado nos comprovantes de pagamento de salário do reclamante, anexados ao processo (ID. 89588bc e seguintes e ID. 002cb00 e seguintes), os quais apontam o labor do reclamante, na condição de Tratorista Ambiental, junto à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento.
Na inicial, o demandante relata que, embora tenha prestado serviços entre 20/10/2020 e 13/10/2021, foi dispensado sem justa causa sem perceber qualquer verba resilitória, não sido efetuados corretamente os recolhimentos ao FGTS e tampouco depositada a respectiva multa de 40%.
O extrato de conta vinculada anexado com a petição inicial (ID. 4e1f680 - Págs. 1-2) demonstra os atrasos sistemáticos e ausência do recolhimento de algumas competências em relação ao FGTS do reclamante (por exemplo, o depósito atinente ao mês de abril/2021 foi realizado em setembro/2021, ao passo que o recolhimento de maio/2021 foi efetuado em outubro/2021).
(...)
Desse modo, as alegações contidas na defesa oferecida pelo ente público quanto à ausência de prova do inadimplemento noticiado na inicial não podem ser acolhidas, pois contrárias ao teor da contestação apresentada pela própria empregadora do reclamante (ID. e38ca5a - Pág. 4).
A condenação imposta envolve o pagamento de saldo de salário, 13º proporcional, férias simples de 2020/2021 acrescidas de 1/3, multa do artigo 467 da CLT, multa normativa, adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos em horas extras, remuneração das férias com 1/3, 13º salário e diferenças de FGTS com multa de 40% sobre os depósitos do período do contrato de trabalho, bem como sobre as parcelas remuneratórias deferidas. Especificamente em relação ao FGTS, há o reconhecimento de que não comprovada a regularidade dos depósitos pertinentes aos períodos de contrato.
No caso em tela, a primeira demandada foi inadimplente em relação às parcelas devidas em virtude do contrato de trabalho, cumprindo ao tomador dos serviços, real beneficiário da força de trabalho, responder pelo respectivo pagamento, ainda que seja parte integrante da Administração Pública.
(...)
Nesse sentido, aplico analogicamente o parágrafo 5º do artigo 5º-A da Lei nº 6.019/1974: ‘§ 5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991’.
Registro que não há como acolher as alegações do ente público quanto à edição da Lei nº 14.133/2021 (atual Lei de Licitações), norma mais recente em relação à alteração da Lei nº 6.019/1974 pela Lei 13.429/2017 (que incluiu o mencionado artigo 5º-A, parágrafo 5º). Isto porque, como visto, o contrato de prestação de serviços foi firmado entre os réus na vigência da Lei 8.666/1983. Ademais, nos termos do artigo 190 da referida Lei 14.133: ‘Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada’, estando, de todo modo, prevista a revogação da Lei 8.666 apenas em 30/12/2023, conforme artigo 193 do atual regramento.
Dessa forma, não está sendo negada vigência ao artigo 37 da Constituição da República, tampouco ao invocado artigo 71 da Lei nº 8.666/93, cabendo, no entanto, proceder a algumas considerações, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da apontada Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, cuja ementa assim dispõe:
(...)
A decisão que declara a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/1993 não afasta de plano a possibilidade de responsabilização da administração pública pelos créditos trabalhistas devidos aos empregados que lhe prestaram serviços, quando essa contratação for precedida de licitação. Conforme consta da ementa acima transcrita, o que não pode ocorrer é a transferência automática à Administração Pública tomadora da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas.
(...)
No apontado julgamento da ADC nº 16, o Excelso STF, apesar de declarar a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8.666/1993 (reproduzido no artigo 121, parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021 - atual Lei de Licitações), não isentou irrestritamente a administração pública de qualquer responsabilidade, mas afirmou que sua responsabilidade dependia exatamente da verificação da existência de culpa da administração na fiscalização do contrato.
No caso, a submissão do segundo reclamado ao processo licitatório, embora legal, não obsta o reconhecimento da existência de culpa in eligendo, na medida em que as regras que norteiam o contrato são definidas pelo tomador dos serviços, o qual, reitero, deve fixar critérios que obstem ou, minimamente, dificultem a participação de empresas inidôneas ou com dificuldades financeiras que as impossibilitem de cumprir com as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho celebrados e necessárias à execução do contrato administrativo.
De assinalar, ainda, que a fiscalização por parte do ente público deve abranger também o momento de término do contrato de trabalho. Assim, em que pese anexados ao processo documentos dando conta inclusive de notificações expedidas à empregadora do reclamante (por exemplo, ID. e2825c2 - Pág. 1), sinalizando a ausência de postos de trabalho, de entrega de equipamentos de proteção individual e de comunicação da empresa em relação aos procedimentos de trabalho junto aos seus empregados, não há documentos relacionados ao período de término do contrato do autor (sendo os últimos relatórios de informações do arquivo SEFIP, por exemplo, alusivos ao mês de março de 2021; ID. 7a81d45 - Pág. 52). Note-se, ainda assim, que, a despeito dos descumprimentos admitidos desde a defesa da empregadora, houve a aplicação de penalidade à primeira ré tão somente por meio de ofício expedido à empresa em 13/01/2022, evidenciando a aplicação de multas e impedimento de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul pelo prazo de até cinco anos (ID. 4650fae).
Em suma, a partir do que consta das manifestações dos réus e dos poucos documentos oportunamente exibidos no curso da instrução, concluo que houve evidente falha do segundo réu no desempenho do seu papel de fiscalização, sendo necessário destacar o dever daqueles que se utilizam de mão de obra fornecida por empresa interposta, notadamente da Administração Pública, inserir nos critérios de seleção elementos que permitam aferir melhor a idoneidade e solidez das empresas e instituições contratadas, evitando, assim, o sistemático desrespeito dos direitos trabalhistas por parte dessas, e a sua negligência quando findos os contratos de prestação de serviços.
(...)
Assim, considerando que a responsabilidade subsidiária do recorrente está sendo reconhecida a partir da demonstração da existência de culpa in eligendo e in vigilando, não se trata de ‘transferência automática’ da responsabilidade pelo pagamento das parcelas trabalhistas devidas à demandante.
Destaco que, por se tratar de responsabilidade subsidiária, o segundo reclamado somente será instado a responder pelos créditos decorrentes desta demanda caso efetivamente não exitosas as tentativas junto à primeira reclamada.
(...)
Neste particular, entendo não possa ser determinada qualquer limitação na condenação imposta pelo MM. Juízo. Com efeito, em que pese os poucos documentos disponibilizados, notadamente em relação aos últimos dias de prestação de serviços pelo autor, observo que o aviso prévio, cumprido na modalidade trabalhada, foi concedido ao autor no período em que ainda vigente o contrato de prestação de serviços. Oportuno mencionar, neste ponto, haver sido realizada perícia técnica no presente feito (ID. 4fe58d8), sendo prestadas na ocasião informações tão somente pelos prepostos do segundo réu e da empregadora do reclamante. Analisando tais declarações, constato não ter havido registro de qualquer limitação do período em que o autor teria atuado como tratorista em favor do segundo reclamado, junto ao Parque Estadual de Itapeva.
Deixo, portanto, de acolher a arguição sucessivamente apresentada pelo segundo reclamado.
(...)
Pelo exposto, impõe-se a confirmação da sentença, resultando prequestionados os artigos 5º, inciso II, e artigo 37, caput, da Constituição da República; o artigo 265 do Código Civil, e os artigos 70 e 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/1993. 
Nego provimento ao recurso.” (e-doc. 6, p. - 116)

O TST, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público, ato ora reclamado, sob os seguintes fundamentos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CULPA IN VIGILANDO EVIDENCIADA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. O recurso de revista contém o debate acerca do reconhecimento da responsabilidade subsidiária da entidade pública, tema objeto de decisão em ação declaratória de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ADC 16, e da Súmula 331, V, do TST, que detém transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT. Transcendência reconhecida. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CULPA IN VIGILANDO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, ATENDIDOS. Ao reconhecer a constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 (ADC 16, julgada pelo STF em 24/11/2010), a Suprema Corte não afastou inteiramente a responsabilidade dos entes estatais tomadores de serviços pela fiscalização do correto cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária na vigência do contrato administrativo. A despeito de o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 afastar a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelo simples inadimplemento das empresas contratantes, subsiste, no entanto e em consonância com o STF, a possibilidade de o Estado ser responsabilizado quando, no caso concreto, verifica-se a culpa in vigilando do tomador de serviços a partir de conduta específica da entidade pública. Não se teria adotado, portanto e por via transversa, a teoria de irresponsabilidade total do Estado. Conforme fixou a SBDI-I ao julgar o E-RR-992-25.2014.5.04.0101, DEJT de 07/08/2020, a comprovada tolerância da Administração Pública quanto ao não cumprimento de obrigações trabalhistas devidas ao longo da relação laboral, mantendo o curso do contrato administrativo como se estivesse cumprido o seu conteúdo obrigacional e fosse irrelevante a apropriação de energia de trabalho sem a justa e digna contraprestação, não se confunde com o mero inadimplemento de dívida trabalhista porventura controvertida, episódica ou resilitória, que não gera, como visto e em atenção ao entendimento do STF, responsabilidade subsidiária. No caso, o Tribunal Regional reconheceu a omissão da Administração Pública, ora agravante, no seu dever de fiscalizar o regular pagamento das verbas trabalhistas devidas decorrentes do contrato de prestação de serviço, aos seguintes fundamentos: ‘especificamente em relação ao FGTS, há o reconhecimento de que não comprovada a regularidade dos depósitos pertinentes aos períodos de contrato.’ Logo, não sendo o caso de condenação subsidiária com base no mero inadimplemento da empresa contratante, e em atenção à diretriz preconizada na Súmula 126 do TST, entende-se que a decisão regional, ao manter a responsabilização subsidiária, está em sintonia com o item V da Súmula 331 do TST. Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 10, p. 1 a 3) 

Essa decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo inteno assim ementado:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 6, p. 274 e 275) 

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Estado do Rio Grande do Sul, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Álvaro Antônio da Silva Soares, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente